Tribunal: TJDFT
Processo: 0735613-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PRECLUSÃO. ARTIGO 932, INCISO III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O agravo de instrumento não foi conhecido (artigo 932, inciso III do CPC) porque inadmissível, definida a preclusão da questão levantada pela parte agravante (a alegação de penhora de fundo de previdência foi objeto de decisão contra a qual o executado/agravante interpôs os agravos de instrumento no 0719243-77.2024.8.07.0000 e 0720359-21.2024.8.07.0000) e a falta de dialeticidade (a decisão agravada tratou de penhora de percentual dos rendimentos líquidos mensais do executado, e o objeto do presente agravo de instrumento é a penhora de fundo de previdência). 1.1. Nada a alterar em sede do presente agravo interno.
2. Agravo interno conhecido e não provido.